Tribunal: CARF
Processo: 10380.725100/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725100/2017-25
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MUNICIPIO DE MARACANAU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725100/2017-25
Fl. 64251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava
expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores
correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à
Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos
10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001,
dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não
estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados
pela Previdência.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
Fl. 64252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário (inexigibilidade da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional e o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias de
afastamento dos seus servidores), para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 64201 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração no qual foram lançadas contribuições a
cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais, cuja responsabilidade pelo
recolhimento compete à empresa acima identificada, na qualidade de empregadora de mão de
obra, no valor de R$ 13.906.165,45, abrangendo as competências 01/2013 a 12/2014 (incluindo
os décimos-terceiros salários de 2013 e 2014).
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 11/17, e documentos de fls. 02/10, tem-
se o que segue, resumidamente:
1) As contribuições ora lançadas não foram informadas em GFIP;
2) O município em questão possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS desde
01/07/2013 (Lei Municipal 1.929, de 26/12/2012);
Fl. 64253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

3) A autuada apresentou folhas de pagamento do RPPS e do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS conjuntamente, de forma globalizada, a despeito de ter sido
intimada a exibir tais folhas em separado (fls.340/368);
4) Sobre os valores dos salários-de-contribuição dos segurados empregados (fl. 18/228),
apurados na forma descrita nos subitens 7.2.6. a 7.2.8. do relato fiscal, foram calculadas
as contribuições devidas por estes segurados (alíquota de 8% - planilha de fl. 241);
5) Quanto aos contribuintes individuais, foram considerados salários-de-contribuição os
valores registrados na contabilidade, conforme planilha elaborada pelo auditor autuante,
relativamente às competências 02/2013 a 12/2014 (fl. 242/264);
6) Foram examinadas a contabilidade, notas de empenho e de liquidação (Sistema de
Informações Municipais - SIM).
A autuada teve ciência do presente lançamento em 07/07/2017 (fls 369/370) e
apresentou impugnação em 03/08/2017 (fls. 372/390), na qual alega, em síntese, o seguinte:
1. Nulidade do auto de infração, por ausência de fundamentação legal;
2. Houve formalização de obrigações tributárias inexistentes, visto que não restou
constatada a ocorrência de fatos geradores;
3. O sujeito passivo teve prejudicado seu direito ao contraditório e à ampla defesa
pelos seguintes motivos:
4. O relatório fiscal não especifica quais são os fatos geradores e remete a
fundamentação legal a outro anexo, repleto de referências;
5. O prazo de 30 (trinta) dias é exíguo para apresentação de impugnação;
6. O contribuinte recebeu apenas relação dos débitos, na qual não consta
identificação dos fatos geradores;
7. Não há previsão legal para cobrança, pela Administração Pública, da taxa SELIC
e juros moratórios;
8. O município ingressou com ação judicial no. 0003657-69.2010.4.05.8100, que
concedeu resultado parcialmente favorável ao contribuinte, afastando a
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias
e o auxílio-doença relativo aos primeiros quinze dias de afastamento dos
empregados. Acresce que o auditor não excluiu tais verbas da base de cálculo
apurada;
9. O impugnante assinou termo de parcelamento em 2012, com base na MP
589/2012, na qual constava que os valores das obrigações previdenciárias
correntes do município seriam retidas do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, não cabendo à empresa o recolhimento de contribuições previdenciárias.
Dessa forma, entende que compete à Receita Federal do Brasil-RFB apurar
corretamente os valores destas obrigações em tempo hábil, não podendo penalizar
o sujeito passivo com levantamento posterior de débito acrescido de juros e
multas;
10. A auditoria do RPPS compete à Subsecretaria dos Regimes Próprios da
Previdência Social - SRPPS e não à RFB, não se justificando a extração das bases
Fl. 64254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

de cálculo do Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio, que foi danosa
para o contribuinte. Neste sentido, informa ter anexado, em sua defesa, planilhas
com os valores corretos da folha de pagamento do RPPS;
11. A lei que instituiu o regime próprio do Município de Maracanaú entrou em vigor
em 01/04/2013, portanto as contribuições devidas a partir da competência
04/2013 devem ser vertidas ao RPPS do município em foco;
12. Sustenta que, após a correção das bases de cálculo das contribuições relativas aos
empregados, nenhum valor é devido no tocante à parte dos segurados;
13. Todos os contribuintes individuais foram declarados em GFIP e as contribuições
pertinentes foram recolhidas, não há valor devido;
14. Houve um equívoco da fiscalização quando da extração das informações do SIM,
porque o auditor considerou pagamentos a empresas prestadoras de serviço e
relativos à aquisição materiais como remuneração de contribuintes individuais;
15. Reclama da aferição indireta utilizada pela fiscalização.
Por fim, requer:
16. Correção das bases de cálculo relativas aos empregados, tendo em vista os
valores reais das folhas de pagamento do RPPS;
17. Dedução, do salário-de-contribuição dos empregados, dos valores referentes aos
primeiros quinze dias de auxílio doença e terço constitucional de férias;
18. Substituição da multa e da taxa SELIC pelo INPC acrescido de juros de 1%;
19. Nulidade e insubsistência dos lançamentos objeto do presente processo, por
ausência de fundamentação e detalhamento no relatório fiscal, anulação de todos
os atos correspondentes, e substituição por outro processo que oferte condições
de defesa;
20. Produção de todas as provas permitidas em direito, no decorrer processual,
inclusive juntadas de novos documentos, bem como realização de perícia, para
fins de conferência da exatidão dos cálculos efetuados.
A impugnante acostou, às fls. 426/433, planilhas contendo as bases de cálculo que
apurou e as contribuições que considera devidas, bem como cópias de folhas de pagamento do
Regime Geral da Previdência Social-RGPS e do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS,
em separado (fls. 434/62.215 e 62.217/64.035).
Em seguida, os autos foram remetidos para a Delegacia para deslinde do
contencioso.
Considerando a apresentação, pela defendente, de folhas específicas de pagamento
do RPPS, bem como menção à ação judicial no. 0003657-69.2010.4.05.8100, e em atendimento
ao princípio da verdade material, procedeu-se à devolução deste processo à DRF competente,
para realização de procedimentos e prestação de esclarecimentos (despacho de Diligência
4.224/2017, fls.64.039/64.043).
Fl. 64255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

O processo retornou a Delegacia de Julgamento em 09/04/2018 (fl. 64.120), com
emissão da Informação Fiscal de fls. 64.045/64.048, na qual foram prestados, pela autoridade
fiscal, os seguintes esclarecimentos, em síntese:
1. O defendente anexou cópias em duplicidade das folhas de pagamento do RPPS,
relativas a 2013 e 2014;
2. Foram acostadas, pelo impugnante, cópias de folhas de pagamento do RGPS das
competências 01/2013 a 13/2013, 01/2014 a 03/2014 e 07/2014 a 13/2014;
3. Nas folhas em pauta, há inclusão, na base de cálculo dos empregados, das verbas
referentes ao terço constitucional de férias e do auxílio-doença relativo aos
primeiros quinze dias de afastamento dos empregados;
4. A ação judicial no. 0003657-69.2010.4.05.8100 decidiu pela suspensão da
exigibilidade das contribuições sobre as verbas supracitadas, porém ainda não
transitou em julgado;
5. O Regime Próprio de Previdência Social-RPPS do Município de Maracanaú
entrou em vigor em 04/2013;
6. Após verificações efetuadas, o auditor propôs a retificação do crédito constituído.
A planilha elaborada pelo auditor, com a proposta de correção dos valores das
bases de cálculo dos empregados, pertinente ao auto de infração em tela, foi acostada pelo fisco
às fls. 64.114/64.115.
O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal - IF de fls. 64.045/64.048 em
06/03/2018 (fls. 64.116/64.118), tendo apresentado aditivo à citada IF em 03/04/2018 (fl.
64.123/64.130), alegando, de inédito teor à impugnação entregue em 03/08/2017 (fls. 372/390),
o que segue, em resumo:
1. As correções efetuadas relativas às verbas questionadas (terço de férias e auxílio-
doença) estão incorretas;
2. As folhas de pagamento do RPPS foram entregues ao auditor, porém as
retificações cabíveis não foram realizadas;
3. Não foram excluídas das bases de cálculo diversas verbas indenizatórias.
4. Por fim, o contribuinte requer correção das bases de cálculo dos empregados,
considerando os valores das folhas de pagamento do RPPS e RGPS que
apresentou.
Após análise da Informação Fiscal de fls. 64.045/64.048, mormente a proposta de
retificação do crédito conforme planilha de fls. 64.114/64.115, elaborada pelo autuante, percebe-
se que só foram abatidos das bases de cálculo dos empregados, apuradas neste auto de infração
(coluna A), os valores extraídos das folhas de pagamento do RPPS das competências 04/2013 a
06/2013 (coluna F), bem como valores de 1/3 de férias e auxílio-doença, das competências
01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a 12/2014.
Fl. 64256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Assim, nova devolução deste processo à DRF de origem (Despacho de diligência
4.275/2018, fl. 64.134/64.140), para prestação de esclarecimentos, tendo sido emitida
Informação Fiscal - IF de fl. 64.143/64.146, com proposta de retificação às fls. 64.156, e ciência
desta IF pelo contribuinte em 30/07/2018 (fl. 64.159), e apresentação de outro aditivo em
30/08/2018 (fls. 64.162/64.167), trazendo, de inovadora, a seguinte alegação:
1. A impugnante obteve antecipação de tutela para exclusão da base de cálculo dos
valores do terço constitucional de férias e dos 15 dias do auxílio-doença, não se
fazendo necessário o trânsito em julgado para esta dedução do lançamento.
Em seguida, nova diligência de fls. 64173/64174, para revisão de planilhas e
proposta de retificação, se fosse o caso.
Às fls. 64.177/64.178, consta Informação Fiscal datada de 21/02/2019, na qual o
autuante propõe a retificação do lançamento em pauta, conforme planilha de fl. 64.181/64.182. O
contribuinte foi cientificado deste resultado em 25/02/2019 (fl. 64.186/87), porém não se
manifestou.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 64201 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Sem sustentação a tese de cerceamento de defesa, quando presentes, nos autos, os
elementos apontados como inexistentes pela impugnante.
PRODUÇÃO DE PROVAS. RETIFICAÇÃO.
Cabível a retificação do lançamento, quando comprovado, material e indubitavelmente,
a ocorrência de equívoco no crédito constituído.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO JUDICIAL. PENDENTE. EFEITOS.
Havendo decisão favorável ao sujeito passivo, em ação judicial ainda não transitada em
julgado, é de se suspender a exigibilidade do crédito discutido na referida ação, até que
se encerre o contencioso judicial, em atenção ao princípio da unicidade de jurisdição
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida julgou procedente em parte a impugnação, e
alterou o crédito originalmente apurado, nos seguintes moldes:
1. Desmembrar, deste processo, as contribuições sociais relativas aos primeiros 15 dias
do auxílio doença e ao terço constitucional de férias, em decorrência da ação judicial No
Fl. 64257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

0003657-69.2010.4.05.8100
(suspensão
de
exigibilidade),
conforme
valores
especificados nas tabelas de fls. 64.151 e 64.152, que passarão a compor processo
apartado, a fim de acompanhar o desfecho do que deliberar o Judiciário;
2. Após a transferência dos valores supracitados, retificar, no auto de infração, as
contribuições lançadas no código de receita 2096 (Infração: Rubricas a Segurados
Empregados não Oferecidas à Tributação), apenas das competências 01/2013 a 06/2013,
13/2013, 01/2014, 02/2014, 05/2014 a 08/2014, 12/2014 e 13/2014, cujos valores estão
identificados na coluna 'I', na planilha de fls. 64.181/64.182, elaborada pelo autuante.
3. Manter inalteradas as demais exigências.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 63/2017 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 64226 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Recurso de Ofício.
1.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1, página 12) que previa a interposição do
apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
Fl. 64258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2. Recurso Voluntário.
2.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai da Certidão
Judicial de e-fls. 64147 e ss, o Município ingressou com a Ação Judicial no 0003657-
69.2010.4.05.810, no ano-calendário de 2010, requerendo a inexigibilidade da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional e o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias
de afastamento dos seus servidores.
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação
judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A propósito, a DRJ determinou que a discussão atinente às referidas rubricas fosse
apartada dos autos, tendo consignado o seguinte:
[...] No que tange ao terço constitucional de férias e auxílio doença pago nos primeiros
quinze dias, dado que a ação judicial No. 0003657-69.2010.4.05.8100 não transitou em
julgado, foi suspensa a exigibilidade dos créditos previdenciários pertinentes, cujos
valores foram identificados pelo autuante às fls. 64.151/64.152, que devem ser
apartados deste lançamento.
Na mesma toada, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: (a) inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre (a.1) o terço
constitucional e (a.2) o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus
servidores.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem
conhecimento nesta instância recursal: (a) nulidade do lançamento; (b) cerceamento do direito de
defesa; (c) ilegalidade de utilização da taxa SELIC; (d) autorização de retenção das obrigações

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 64259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

correntes por força do parcelamento da Lei no 12.810/2013, celebrado entre o Município e o
Fisco; (e) inconsistências nos levantamentos fiscais e necessidade de correção das bases de
cálculo das contribuições exigidas; (f) inaplicabilidade da multa de ofício; (g) pedido de perícia.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2.2. Preliminares.
2.2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (e-fls. 11 e
ss), o objeto do lançamento são as contribuições devidas destinadas à Seguridade Social
incidentes sobre as remunerações de servidores temporários e comissionados do regime
geral, agentes políticos e também as remunerações pagas aos contribuintes individuais das
categorias de autônomos.
Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o exercício de
atividade remunerada para o órgão, pelos seus servidores temporários (contratados),
comissionados do regime geral, agentes políticos e contribuintes individuais das categorias
de autônomos, cujas remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do
mês, foram obtidas através dos lançamentos contábeis, motivado pela apresentação
deficiente das folhas de pagamento com os respectivos resumos mensais apresentadas.
Em relação aos contribuintes individuais, a auditoria apurou nos
lançamentos contábeis os valores liquidados para contribuintes individuais das categorias
de autônomos na contabilidade do órgão, tendo em vista que as folhas de pagamento não
registravam os contribuintes individuais, nas quais os mesmos foram apresentados
separados das folhas de pagamento, em planilhas excel.
Fl. 64260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Em seguida, comparou esses valores com a declaração em GFIP, constatando
que: (i) em relação aos contribuintes individuais, categoria 13 da GFIP — trabalhadores
eventuais (Autônomos), só foram declarados parte dos mesmos, no período fiscalizado; (ii)
Quanto à contribuição do segurado, a auditoria calculou a contribuição de cada
trabalhador pela alíquota de 11% (onze por cento) sobre a remuneração do autônomo,
sempre se limitando ao teto de contribuições.
Os valores deste lançamento fiscal foram apurados pela comparação das
GFIP's - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social constantes
nos sistemas informatizados da RFB e Sistema de Informações Municipais - SIM.
A auditoria capturou dos sistemas da RFB todas as informações declaradas
pelo órgão em GFIP e comparou estas informações, com as remunerações apuradas
levando à tributação, a diferença entre o valor apurado como BASE DE CÁLCULO e o
valor efetivamente declarado em GFIP.
Resumidamente, os elementos que serviram de base ao presente
levantamento foram: a) Lançamentos contábeis; b) Notas de empenho e notas de
liquidação em meio digital (Arquivos do SIM).
Trata-se, pois, de informação produzida pelo próprio contribuinte e fornecida à
Fiscalização, que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores
foram obtidos através dos lançamentos contábeis e dos dados dos arquivos digitais, notas de
empenho e notas de liquidação, constantes do Sistema de Informações Municipais - SIM.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (e-fls. 11 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Fl. 64261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
2.2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
Fl. 64262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
2.3. Mérito.
2.3.1. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, sendo indevida sua cobrança.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Fl. 64263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
2.3.2. Da alegação acerca das retenções no âmbito do Fundo de Participação dos
Municípios.
O recorrente insiste na tese, segundo assinou termo de parcelamento em 2012,
com base na Lei no 12.810/2013, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória no
589/2012, na qual constava que os valores das obrigações previdenciárias correntes do município
seriam retidas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, não cabendo à empresa o
recolhimento de contribuições previdenciárias. Dessa forma, entende que compete à Receita
Federal do Brasil-RFB apurar corretamente os valores destas obrigações em tempo hábil, não
podendo penalizar o sujeito passivo com levantamento posterior de débito acrescido de juros e
multas.
Assim, entende que, se os valores não foram mensurados de maneira correta pelo
Fisco, em tempo hábil, não poderia, agora, em levantamento posterior, após detectar diferenças a
serem recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que, no
seu entendimento, não lhe cabia, já que, autorizara em contrato a retenção diretamente do seu
FPM.
Contudo, entendo que a argumentação tecida pelo contribuinte não merece
guarida.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o parcelamento previsto na MP
589, de 13/11/2012, abrangia valores provenientes de contribuições vencidas até 31/10/2012,
mediante retenção do FPM e posterior repasse à União, no caso de não pagamento das parcelas
no vencimento. Considerando que o lançamento vertente engloba competências de 01/2013 a
13/2014, portanto fora da abrangência da MP 589/2012, os pagamentos decorrentes de suposta
adesão ao parcelamento em foco não podem ser abatidos deste débito.
Tem-se, pois, que a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas
contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP
2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à
época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
Fl. 64264
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.3.3. Da alegação acerca das inconsistências nos levantamentos fiscais e necessidade de
correção das bases de cálculo das contribuições exigidas.
Inicialmente, alega o sujeito passivo que encaminhou à fiscalização as folhas de
pagamentos do Fundo de Previdência Próprio de Previdência Social – RPPS como também do
Regime Geral de Previdência Social, não se justificando a alternativa do Auditor em considerar
como folhas de pagamento do RPPS, as bases de cálculo contidas no Demonstrativo
Previdenciário do Regime Próprio, enviada à Subsecretaria dos Regimes Próprios da Previdência
Social – SRPPS.
Afirma, ainda, que na planilha contida na Informação Fiscal, foram incluídos
novos valores devidos relativos aos exercícios de 2013 e 2014, sem que tenham sido incluídos no
lançamento inicial e sem que tivesse tido oportunidade de se defender.
Alega, ainda, que com a correção das bases de cálculo das contribuições relativas
aos empregados, conclui-se facilmente, que nenhum valor é devido nas rubricas patronal,
segurados e GILRAT incidentes sobre folha de pagamentos de segurados empregados.
Relativamente às contribuições dos contribuintes individuais, alega que nenhum
valor é devido, pois todos foram declarados em GFIP e todas as contribuições foram recolhidas.
Afirma, pois, que a fiscalização, ao extrair estas informações do SIM, teria tratado as empresas
prestadoras de serviço e pagamentos de aquisição materiais, como pagamentos a contribuintes
individuais, caracterizando mais um equívoco, uma vez que não houve omissão de nenhum fato
gerador nas declarações e recolhimentos por parte do Município.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Pois bem. Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 11), a fiscalização solicitou,
ao sujeito passivo, a apresentação das folhas de pagamento do Regime Próprio e do Regime
Geral de Previdência, sendo as duas separadas e com os respectivos resumos mensais. O órgão
apresentou a sua folha de pagamento referente ao período fiscalizado, de forma conjunta
englobando o Regime Próprio da Prefeitura ê o Regime Geral de Previdência Social dificultando,
dessa forma, a sua análise.
Tendo em vista a falta de atendimento por parte do sujeito passivo quanto à
apresentação das folhas de pagamento do Regime Próprio e do Regime Geral, de forma
separada, os salários de contribuição foram alcançados pelo critério da aferição indireta,
respaldado pelo art. 33, § 3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
(...)
Fl. 64265
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
(grifo nosso)
Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização do § 3°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, de modo que a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, não pode impedir a constituição do crédito tributário
correspondente.
A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da não
apresentação ou apresentação insuficiente da documentação, também concede ao sujeito passivo
o ônus da prova em contrário.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não houve a apresentação
de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado pela auditoria fiscal, cujos
motivos foram exaustivamente demonstrados no Relatório Fiscal (e-fls. 11 e ss), cujo ônus da
prova de demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se desincumbiu.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o
8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o
8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Fl. 64266
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão,
haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, sendo que, durante o procedimento investigatório, não encaminhou a documentação
solicitada pela fiscalização e que acabou por ensejar a aferição indireta. Agora, no curso do
procedimento fiscal, adota uma postura confortável, de entender que a fiscalização não
comprovou que os valores lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] Das bases de cálculo
Quanto à aferição indireta, o auditor a utilizou com abrigo na legislação citada em fls.
04 dos autos, porque o contribuinte não apresentou as folhas de pagamento do RPPS e
do RGPS em separado, no curso da fiscalização.
Por oportuno, vale informar que, ao utilizar dados do RPPS para fins de dedução da
base cálculo dos salários-de-contribuição dos empregados do RGPS, a autoridade fiscal
não promoveu auditoria daquele regime, conforme entendeu erroneamente o sujeito
passivo. Apenas utilizou informações prestadas pelo próprio contribuinte para suprir a
ausência de documentos não exibidos pela empresa, durante a ação fiscal. Não se pode
valer o impugnante da própria torpeza para imputar erro ao Fisco.
Nessa trilha, consoante explicitado anteriormente, o presente processo foi devolvido à
DRF competente para verificação das provas acostadas pelo impugnante. O sujeito
passivo foi devidamente cientificado (fl. 64.186/64.187) acerca das últimas retificações
propostas pelo autuante (64.181/64.182), porém não se manifestou.
E, após exame dos documentos acostados pela impugnação, a fiscalização propôs
retificações das contribuições nas competências 01/2013 a 13/2014, conforme
Informação Fiscal - IF de fl. 64.177/64.178 e planilhas de fls (64.181/64.182).
Fl. 64267
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

O fisco reconheceu que o RPPS do sujeito passivo entrou em vigor em 04/2013 (fls.
64.045/64.048), acatou as folhas de pagamentos do RPPS trazidas e excluiu as bases de
cálculo correspondentes do presente crédito, nas competências 04/2013 a 13/2014.
Destarte, as reclamações do contribuinte acerca dos valores do RPPS e da utilização do
Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio na apuração dos salários-de-
contribuição dos empregados, bem como as alegações relativas à utilização de aferição
indireta, já foram acatadas na retificação em comento.
No que tange ao terço constitucional de férias e auxílio doença pago nos primeiros
quinze dias, dado que a ação judicial No. 0003657-69.2010.4.05.8100 não transitou em
julgado, foi suspensa a exigibilidade dos créditos previdenciários pertinentes, cujos
valores foram identificados pelo autuante às fls. 64.151/64.152, que devem ser
apartados deste lançamento.
Assim, devem ser acolhidas as retificações trazidas pela fiscalização, em planilhas de fl.
64.181/64.182 (código de receita 2096), com exceção das competências 07/2013 a
12/2013, 03/2014, 04/2014, 09/2014 a 11/2014, cujos valores lançados originariamente
devem ser mantidos.
Isto porque, após exame, pela auditoria, das provas trazidas pelo impugnante, mormente
folhas de pagamento, as bases de cálculo do RGPS retificadas superaram as apuradas
inicialmente e, por conseguinte, os valores das contribuições corrigidas pelo autuante,
nas competências 07/2013 a 12/2013, 03/2014, 04/2014, 09/2014 a 11/2014, deveriam
ser retificados a maior em relação aos valores devidos originariamente lançados no auto
de infração, porém não há possibilidade de majoração do valor do lançamento neste
processo.
Gize-se que, ao contrário do entendimento do contribuinte, após a correção das bases de
cálculo das contribuições a cargo do empregado, ainda há saldo remanescente de
contribuições devidas, incidentes sobre as bases de cálculo retificadas.
No tocante às arguições de que os contribuintes individuais foram informados nas
GFIPs, e que o auditor considerou pagamentos a empresas prestadoras de serviço e
relativos à aquisição de materiais como remuneração de contribuintes individuais, a
impugnante não identificou quais eram estas prestadoras, tampouco trouxe provas
destas afirmações, portanto tais alegações não merecem prosperar.
Tem-se, pois, que a fiscalização propôs retificações do débito, sendo que o sujeito
passivo foi devidamente intimado a se manifestar em todas as oportunidades, tendo sido
constatado que, após a correção das bases de cálculo das contribuições a cargo do empregado,
ainda há saldo remanescente de contribuições devidas, incidentes sobre as bases de cálculo
retificadas.
Ademais, os valores das contribuições corrigidas pelo autuante, nas competências
07/2013 a 12/2013, 03/2014, 04/2014, 09/2014 a 11/2014, deveriam ser retificados a maior em
relação aos valores devidos originariamente lançados no auto de infração, porém não há
possibilidade de majoração do valor do lançamento neste processo, o que foi devidamente
observado.
E, ainda, no tocante às arguições de que os contribuintes individuais foram
informados nas GFIPs, e que o auditor considerou pagamentos a empresas prestadoras de serviço
e relativos à aquisição de materiais como remuneração de contribuintes individuais, sendo que o
recorrente não identificou quais eram estas prestadoras, tampouco trouxe provas destas
afirmações, portanto tais alegações não merecem prosperar.
Fl. 64268
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Para além do exposto, as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão
desacompanhadas de provas, eis que as retificações propostas já foram acatadas pela fiscalização
e confirmadas pela decisão recorrida, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de
forma genérica, sem identificar de forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
Tem-se, portanto, que a insatisfação apresentada pelo recorrente acerca da
metodologia e critério utilizados na ação fiscal, considerando que já houve a retificação do
lançamento, foi genérica, não tendo apontado incorreção alguma no cálculo fiscal que pudesse
dar substância à contestação ventilada, baseando suas alegações no campo da suposição.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Fl. 64269
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.3.4. Da alegação acerca da inaplicabilidade da Multa de Ofício.
Em relação à multa de ofício, o recorrente alega que multa de ofício, esta somente
foi instituída a partir da MP 449 de 04/12/08, que alterou a Lei 8.212/91, não se aplicando,
portanto, retroativamente em prejuízo da autuada.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, o presente lançamento diz respeito ao Período de apuração
01/01/2013 a 31/12/2014, caindo por terra sua tese de defesa, não havendo que se falar em
retroatividade em prejuízo ao autuado.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.3.5. Do pedido de juntada de demais provas e produção de prova pericial.
O contribuinte, por fim, requer a produção de todas as demais provas admitidas e
permitidas em direito, inclusive a apresentação de documentos novos, e, principalmente, perícia,
no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em agosto
de 2019 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Fl. 64270
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725100/2017-25

Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção
de prova pericial técnica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e
CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria submetida
ao Poder Judiciário (inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e
o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus servidores), para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 64271
DF CARF MF
Original